Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-94.2020.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente - Valores cobrados a título de seguro de proteção financeira que devem ser restituídos - Abusividade da cobrança

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente - Valores cobrados a título de seguro de proteção financeira que devem ser restituídos - Abusividade da cobrança apreciada de acordo com a jurisprudência do C. STJ - Matérias novamente deduzidas que demonstram tratar-se de recurso meramente protelatório - Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados, com condenação do embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa a favor do embargado, na forma do art. 1.026, § 2o, do NCPC.